Tribunal: TJMT
Processo: 1016585-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016585-98.2021.8.11.0000
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: M. F. F. D. S.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 122264487):
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM MICROCEFALIA COM ALTERAÇÕES NEUROPSICOMOTORAS – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA – PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS – RECUSA NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT 10165859820218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 113572499, que manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a ré que forneça e disponibilize à autora a integralidade do tratamento de equoterapia, uma vez por semana, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 10, §1o da Lei no 9.656/98, ao argumento de que a negativa de fornecimento para o tratamento médico prescrito à parte recorrida não é ilícita, uma vez que não há obrigatoriedade de cobertura para os procedimentos que não estão previstos no rol da ANS.
Recurso tempestivo (id 124653162) e preparado (id 124555680).
Sem contrarrazões (id 127795156).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática de id 113572499, que manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a ré que forneça e disponibilize à autora a integralidade do tratamento de equoterapia, de acordo com a prescrição médica, com os seguintes fundamentos:
“(...) De acordo com a prescrição médica, a criança (15 anos – DN 22/10/2006), além de já ser acompanhada por profissionais das áreas de fonoaudiologia e fisioterapia motora, também necessita do tratamento de equoterapia para melhor desempenho e progressos diante das suas limitações, que, no entanto, foi negado pelo plano de saúde, pelo simples fato de não haver contemplação no rol da ANS (Id 63425360).
Com efeito, se há legislação que garante a cobertura para a doença da agravada, não é razoável que a agravante se recuse a custear o tratamento da moléstia pela técnica eleita pelo médico que assiste a paciente, sob o frágil argumento de que o tratamento não se encontra dentro do rol estabelecido na RN no. 428/2017.
Indispensável expor que a ausência do tratamento acarretará o agravamento da doença.
Vale consignar que o bem ora tutelado é de alta relevância, uma vez que a vida e a saúde, como bens jurídicos dos mais valiosos, devem ser preservados, ainda que em detrimento do direito patrimonial, que poderá ser discutido em fase posterior.
Nesse passo, ante a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravada na Instância singela, escorreita a decisão singular que determinou à agravante, que custeie o tratamento indicado pelo médico especialista que a acompanha. (...)”. (g.n.)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça